Tribunal: TJDFT
Processo: 0755277-17.2025.8.07.0000
Órgão julgador: LEONOR AGUENA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2026-01-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Desembargadora Maria Leonor Leiko Aguena Número do processo: 0755277-17.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ASSOCIACAO DOS ADVOGADOS DO BANCO DO BRASIL - ASABB AGRAVADO: FLAVIO SILVA ALVES, ELIDA DE FATIMA SIQUEIRA D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por ASSOCIACAO DOS ADVOGADOS DO BANCO DO BRASIL - ASABB contra decisão proferida pelo Juízo da 3a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília/DF que, nos autos da ação de EMBARGOS À EXECUÇÃO PJE No 0718957-33.2023.8.07.0001 ajuizada pela parte FLAVIO SILVA ALVES E ELIDA DE FATIMA SIQUEIRA em desfavor de BANCO DO BRASIL SA. Preparo recolhido. É o relato do necessário. Decido: Preenchidos os pressupostos legais, conheço do agravo de instrumento. Não há pedido liminar. Comunique-se ao Juízo de origem. Dispenso as informações. Intime-se a parte Agravada para que responda no prazo de 15 (quinze) dias, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso (art. 1.019, II, do CPC). Publique-se. Intime-se. Brasília, 20 de janeiro de 2026. MARIA LEONOR LEIKO AGUENA Desembargadora Datado e assinado eletronicamente, conforme certificação digital